Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL – POSSIBILIDADE, ANTE O TRANSCURSO TEMPORAL E A CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE AFERIDA. ABONO DE PERMANÊNCIA – DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou implementar o abono de permanência aos vencimentos da parte autora, bem como ao pagamento da quantia retroativa de R$ 41.725,85, referente ao abono de permanência a contar de abril de 2015.
2. O Distrito Federal direcionou o recurso sob a tese de que a sentença teria extrapolado a causa de pedir, com violação aos arts. 141 e 492 do CPC, porque, segundo seu entendimento, o pedido da parte restringiria os valores retroativos “[...] a partir da negativa da concessão do abono de permanência, que ocorreu em 17/07/2019, [...]”.
3. No entanto, observa-se que a sentença atendeu ao pedido formulado pela parte autora, nos termos da Emenda à Inicial apresentada (ID 22375148), recebida pelo juízo de origem (ID 22375156), sobre a qual houve oportunidade de manifestação já na própria contestação, pois a citação foi ato posterior ao recebimento da emenda.
4. Na sentença recorrida foi analisado o intervalo de tempo de serviço indicado pela parte autora, ora recorrida, conforme transcrição:
“[...] No caso dos autos, a parte autora logrou exito em demonstrar que em 18/06/2019, completou 29 anos, 2 meses e 15 dias no cargo, posto que ingressou no servico publico em 1990 (Id 42893140).
Verificou-se, ainda, que desde seu ingresso no servico publico, o autor vem exercendo atividades que prejudicam a saude, o que se observa por meio do adicional de insalubridade percebido em seu contracheque, tendo dessa forma ultrapassado em mais de 4 (quatro) anos o tempo necessario para a aposentadoria especial, nos termos da aludida norma, razao pela qual tenho como devida a partir de 03/04/2015 a implementacao do abono permanencia no contracheque do requerente.
No que tange ao valor devido, acolho os calculos apresentados pela parte re (ID Num. 57389074), deduzindo-se os meses de outubro de 2014 a abril de 2015, porquanto o abono permanencia somente passou a ser devido a contar de abril de 2015. [...]”
5. A situação da insalubridade e do tempo de serviço foi devidamente considerada na sentença.
6. Por outro lado, o abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003).
7. Evidenciado que a parte autora reunia os requisitos para aposentadoria e que permaneceu em atividade, faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência.
8. O Distrito Federal, ora recorrente, não se incumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.